Tribunal: TJSP
Processo: 2099042-56.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 121, § 2o, I e IV, e § 2o-A, I, c.c. § 7o, IV, do Código Penal. Alegação de vício de incompetência. Prisão preventiva decretada pelo Juízo de Plantão da comarca onde o réu foi preso, e não do local dos fatos. Inocorrência de nulidade. Ausência de prejuízo. Pedido de concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão que decretou a custódia suficientemente

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 121, § 2o, I e IV, e § 2o-A, I, c.c. § 7o, IV, do Código Penal. Alegação de vício de incompetência. Prisão preventiva decretada pelo Juízo de Plantão da comarca onde o réu foi preso, e não do local dos fatos. Inocorrência de nulidade. Ausência de prejuízo. Pedido de concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão que decretou a custódia suficientemente fundamentada. Necessidade da prisão para garantia da ordem pública e assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP). Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Paciente que, em tese, praticou o crime em descumprimento de protetivas de urgência. Não cabimento das benesses elencadas na Recomendação 62, do C. CNJ, por se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça. Ausente, ademais, efetiva demonstração da vulnerabilidade da saúde do paciente. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.